Tribunal: STJ
Processo: 1010881-27.2023.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941287 - MT
(2025/0182508-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DA SILVA BOENI
ADVOGADO
: JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
AGRAVADO
: MALUJOA COMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA E DANOS MORAIS. DIREITO
AO ESQUECIMENTO E PRESCRIÇÃO TRIENAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por aplicação da Súmula n. 83 do STJ,
incompatibilidade do pedido com o Tema 786 do STF, reconhecimento da
prescrição trienal do
§ 3o, V, da
inaplicabilidade do
art. 206,
Lei n. 10.406/2002,
do mesmo diploma e ausência de cotejo analítico.
art. 200
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais para remoção de matéria jornalística de site que
noticiou a prisão do autor e ao pedido de compensação pecuniária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal da
pretensão indenizatória e extinguiu o processo.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando que o termo inicial do prazo
prescricional é a data da publicação original da notícia e que a manutenção do
conteúdo em arquivo não renova o prazo, majorando honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se há equívoco na aplicação do Tema
786 do STF ao caso, por não se tratar de “direito ao esquecimento”, mas de
retificação de notícia após absolvição; (ii) saber se houve violação aos arts. 200 e
206, § 3o, da
com tese de ilícito permanente e
Lei n. 10.406/2002,
imprescritibilidade da obrigação de fazer; (iii) saber se incidem o Enunciado 531
da Jornada de Direito Civil do STJ, o EDcl no AgInt no
e a
AREsp 1.177.785/PR
Súmula n. 403 do STJ; (iv) saber se é inaplicável a Súmula n. 83 do STJ; (v) saber
se há divergência com o
e (vi) saber se cabe análise de mérito
REsp 1.890.733/PR;
pela Turma.
Documento eletrônico VDA55101900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 606a32e7-fad2-4887-8c34-7493d50c8a60

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de remoção do conteúdo foi corretamente enquadrado como
incompatível com a Constituição, conforme o Tema 786 do STF, por se tratar de
fato verídico licitamente publicado, não se admitindo espécie de “direito ao
esquecimento”.
7. Incide a prescrição trienal do
§ 3o, V, da
com termo
art. 206,
Lei n. 10.406/2002,
inicial na data da publicação original, sendo inaplicável o
do mesmo
art. 200
diploma e irrelevante a manutenção do conteúdo em arquivo para renovar o prazo.
8. Ausente o cotejo analítico com demonstração de similitude fática, é correta a
incidência da Súmula n. 83 do STJ para obstar a alegada divergência
jurisprudencial.
9. É inviável a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno
quando o recurso não inaugura instância ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. A remoção de conteúdo jornalístico que narra fato
Tese de julgamento:
verídico licitamente publicado é incompatível com a Constituição, nos termos do
Tema 786 do STF. 2. A pretensão indenizatória por matéria jornalística na internet
sujeita-se à prescrição trienal do
§ 3o, V, da
com
art. 206,
Lei n. 10.406/2002,
termo inicial na publicação, não incidindo o
do mesmo diploma e não
art. 200
havendo renovação do prazo pela manutenção em arquivo. 3. Sem cotejo analítico
que comprove a similitude fática, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para obstar o
dissídio. 4. Não cabe majoração de honorários recursais em agravo interno
desprovido.”
CC, arts. 12, 20, 21, 187, 927, 200, 206, § 3o, V
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.961.581/MS;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 1.626.971/SP;
REsp n. 1.747.184/PR;
AgInt no
STJ, EDcl no AgInt no
AREsp n. 1.004.638/DF;
AREsp n. 437.263/MS;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 606a32e7-fad2-4887-8c34-7493d50c8a60

Documento eletrônico VDA55101900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 606a32e7-fad2-4887-8c34-7493d50c8a60

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941287 - MT (2025
/0182508-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DA SILVA BOENI
ADVOGADO
: JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
AGRAVADO
: MALUJOA COMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009

JACKSON
FRANCISCO
COLETA
COUTINHO
-
MT009172B
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA E DANOS MORAIS. DIREITO AO
ESQUECIMENTO
E
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por aplicação da Súmula n. 83 do STJ, incompatibilidade
do pedido com o Tema 786 do STF, reconhecimento da prescrição trienal do art. 206,
§ 3o, V, da
inaplicabilidade do
do mesmo diploma e
Lei n. 10.406/2002,
art. 200
ausência de cotejo analítico.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais para remoção de matéria jornalística de site que
noticiou a prisão do autor e ao pedido de compensação pecuniária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal da pretensão
indenizatória e extinguiu o processo.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando que o termo inicial do prazo
prescricional é a data da publicação original da notícia e que a manutenção do
conteúdo em arquivo não renova o prazo, majorando honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se há equívoco na aplicação do Tema 786
do STF ao caso, por não se tratar de “direito ao esquecimento”, mas de retificação de
notícia após absolvição; (ii) saber se houve violação aos arts. 200 e 206, § 3o, da
com tese de ilícito permanente e imprescritibilidade da
Lei n. 10.406/2002,
obrigação de fazer; (iii) saber se incidem o Enunciado 531 da Jornada de Direito
Civil do STJ, o EDcl no AgInt no
e a Súmula n. 403 do STJ;
AREsp 1.177.785/PR
Documento eletrônico VDA53747606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:00
Código de Controle do Documento: 49803669-d880-48fe-9892-19b9a050037e

(iv) saber se é inaplicável a Súmula n. 83 do STJ; (v) saber se há divergência com o
e (vi) saber se cabe análise de mérito pela Turma.
REsp 1.890.733/PR;
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de remoção do conteúdo foi corretamente enquadrado como
incompatível com a Constituição, conforme o Tema 786 do STF, por se tratar de fato
verídico licitamente publicado, não se admitindo espécie de “direito ao
esquecimento”.
7. Incide a prescrição trienal do
§ 3o, V, da
com termo
art. 206,
Lei n. 10.406/2002,
inicial na data da publicação original, sendo inaplicável o
do mesmo
art. 200
diploma e irrelevante a manutenção do conteúdo em arquivo para renovar o prazo.
8. Ausente o cotejo analítico com demonstração de similitude fática, é correta a
incidência da Súmula n. 83 do STJ para obstar a alegada divergência jurisprudencial.
9. É inviável a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno
quando o recurso não inaugura instância ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. A remoção de conteúdo jornalístico que narra fato verídico
Tese de julgamento:
licitamente publicado é incompatível com a Constituição, nos termos do Tema 786
do STF. 2. A pretensão indenizatória por matéria jornalística na internet sujeita-se à
prescrição trienal do
§ 3o, V, da
com termo inicial na
art. 206,
Lei n. 10.406/2002,
publicação, não incidindo o
do mesmo diploma e não havendo renovação do
art. 200
prazo pela manutenção em arquivo. 3. Sem cotejo analítico que comprove a
similitude fática, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para obstar o dissídio. 4. Não cabe
majoração de honorários recursais em agravo interno desprovido.”
CC, arts. 12, 20, 21, 187, 927, 200, 206, § 3o, V
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.961.581/MS;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 1.626.971/SP;
REsp n. 1.747.184/PR;
AgInt no
STJ, EDcl no AgInt no
AREsp n. 1.004.638/DF;
AREsp n. 437.263/MS;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO CESAR DA SILVA
BOENI contra a decisão de fls. 405-415, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, da
incompatibilidade do pedido com o Tema 786 do STF, do reconhecimento da
prescrição trienal prevista no
§ 3o, V, da
da
art. 206,
Lei n. 10.406/2002,
inaplicabilidade do
da
e da ausência de cotejo analítico
art. 200
Lei n. 10.406/2002
para a demonstração do dissídio.
Documento eletrônico VDA53747606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:00
Código de Controle do Documento: 49803669-d880-48fe-9892-19b9a050037e

Alega que há equívoco na aplicação do Tema 786 do STF, pois não
pretende “direito ao esquecimento”, mas a atualização/retificação da notícia à luz de
absolvição criminal, para tutela da honra, imagem e dignidade (fls. 420-423).
Sustenta violação direta aos arts. 200 e 206, § 3o, da Lei n. 10.406/2002,
afirmando que o ilícito, na internet, é permanente e renova o prazo prescricional,
além de que a obrigação de fazer voltada à proteção dos direitos da personalidade
seria imprescritível; invoca o Enunciado 531 da Jornada de Direito Civil do STJ e o
precedente EDcl no AgInt no
bem como a Súmula n. 403 do
AREsp 1.177.785/PR,
STJ (fls. 423-426).
Afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ e sustenta divergência
jurisprudencial com o
requerendo análise de mérito pela Turma
REsp 1.890.733/PR,
(fls. 426-427).
Requer o provimento do agravo interno, com reconsideração da decisão
monocrática ou submissão ao colegiado para viabilizar o processamento do recurso
especial (fl. 419).
Contrarrazões às fls. 431-441.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais para remoção de matéria jornalística de site que
noticiou a prisão do autor e ao pedido de compensação pecuniária.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal da
pretensão indenizatória e extinguiu o processo.
Documento eletrônico VDA53747606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:00
Código de Controle do Documento: 49803669-d880-48fe-9892-19b9a050037e

A Corte
manteve a sentença, assentando que o termo inicial do
a quo
prazo prescricional é a data da publicação original da notícia e que a manutenção do
conteúdo em arquivo não renova o prazo, majorando honorários (fls. 221-222 e fl.
251).
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou ofensa aos arts. 12,
20, 21, 187, 927, 200 e 206, § 3o, da
sustentando ilicitude da
Lei n. 10.406/2002,
publicação e exposição indevida de nome e imagem, imprescritibilidade da
obrigação de fazer, suspensão da prescrição pela ação penal e dissídio
jurisprudencial, com pedidos de remoção da matéria, condenação em danos morais e
inversão do ônus sucumbencial (fls. 299-300).
Nas razões do agravo interno, sustenta que o pedido não se confunde com
“esquecimento” e busca retificação da notícia após absolvição; afirma que o ilícito é
permanente e renova o prazo, que a obrigação de fazer é imprescritível, e que o
do Código Civil suspende a prescrição; aponta divergência com o
art. 200
e a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ.
REsp 1.890.733/PR
Conforme consta na decisão agravada, a pretensão inibitória de remoção
do conteúdo veiculado há anos foi corretamente enquadrada como pedido
incompatível com a Constituição, à luz do Tema 786 do STF, que afasta o
denominado “direito ao esquecimento” quando se trata da divulgação de fatos
verídicos licitamente obtidos e publicados. A decisão também destacou que a notícia
reportou fato verdadeiro (prisão) e que eventual atualização sobre a absolvição não
torna ilícita a publicação original.
Documento eletrônico VDA53747606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:00
Código de Controle do Documento: 49803669-d880-48fe-9892-19b9a050037e

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao Tema 786 do STF, não há como afastar o fundamento constitucional
aplicado na decisão agravada, que reputou inviável a remoção da matéria por
configurar espécie de esquecimento, mantendo-se a orientação firmada.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à prescrição.
A decisão agravada assentou que, para a pretensão indenizatória, incide o
prazo de 3 anos previsto no
§ 3o, V, da
com termo
art. 206,
Lei n. 10.406/2002,
inicial na data da publicação original (2017), e que a manutenção do conteúdo em
arquivo não se equipara a nova publicação nem renova o prazo, sendo inaplicável o
do mesmo diploma, por inexistir dependência jurídica da solução penal para
art. 200
o ajuizamento da ação civil.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
AgInt no
REsp 1.961.581/MS;
AREsp 1.626.971/SP;
REsp 1.747.184/PR;
AgInt no AREsp 1.004.638/DF.
Nesse contexto, prevalece o entendimento de que a matéria jornalística, à
época, estava protegida pelo exercício regular do direito de informar, com animus
, e que a absolvição posterior não transmuta a licitude original nem reabre o
narrandi
prazo, razão pela qual se mantém a conclusão pela prescrição da pretensão
indenizatória.
Quanto à alegação de divergência e à inaplicabilidade da Súmula n. 83 do
STJ, a decisão agravada registrou a ausência de cotejo analítico, com demonstração
de similitude fática entre os paradigmas e o caso, o que impede a caracterização do
dissídio jurisprudencial. Por isso, correta a incidência da Súmula n. 83 do STJ,
inclusive quando o acórdão recorrido se alinha à orientação desta Corte.
Documento eletrônico VDA53747606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:00
Código de Controle do Documento: 49803669-d880-48fe-9892-19b9a050037e

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
AgInt no
.
AREsp n. 437.263/MS;
AREsp n. 1.223.865/SP)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53747606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:00
Código de Controle do Documento: 49803669-d880-48fe-9892-19b9a050037e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.287 / MT
Número Registro: 2025/0182508-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10108812720238110003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO CESAR DA SILVA BOENI
ADVOGADO
: JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
AGRAVADO
: MALUJOA COMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO CESAR DA SILVA BOENI
ADVOGADO
: JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
AGRAVADO
: MALUJOA COMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
TERMO
Documento eletrônico VDA55077337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:59
Código de Controle do Documento: bc1f9dc2-7498-488e-9d3d-f1a713151a2e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:59
Código de Controle do Documento: bc1f9dc2-7498-488e-9d3d-f1a713151a2e